Tribunal: TJMT
Processo: 0020478-94.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020478-94.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FAMILIAR RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - CNPJ: 26.579.847/0001-66 (AGRAVADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), NIVALDO MARTINHO BRUNCA - CPF: 009.793.708-84 (AGRAVADO), JOSE LUIZ CASSIN - CPF: 973.943.438-04 (AGRAVADO), ARI DAMBROS - CPF: 202.319.039-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO RECONHECIDAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do crédito tributário de ICMS, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência ou a prescrição do crédito tributário de ICMS, considerando a existência de declaração (GIA) e pagamento parcial do tributo.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo declaração e pagamento parcial, aplica-se o prazo do art. 150, §4o, do CTN, iniciando-se a contagem a partir da ocorrência do fato gerador.

4. O fato gerador ocorreu em dezembro de 2000, com vencimento em janeiro de 2001, iniciando-se, a partir daí, o prazo quinquenal para constituição e cobrança do crédito tributário.

5. A constituição do crédito remanente ocorreu apenas em 2008, quando já ultrapassado o prazo decadencial, ainda que considerada a regra do art. 173, I, do CTN.

6. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, o prazo prescricional, em caso de tributo declarado e parcialmente recolhido, inicia-se com o vencimento da obrigação ou entrega da declaração, o que ocorrer por último, estando igualmente consumada a prescrição.

7. A execução fiscal ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal revela a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.
8. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo declaração e pagamento parcial, o prazo decadencial rege-se pelo art. 150, §4o, do CTN. 2. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário inicia-se com o vencimento da obrigação ou entrega da declaração, o que ocorrer por último, sendo extinta a execução fiscal ajuizada após o quinquênio legal."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, §4o; 156, V; 173, I; 174. CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 383); STJ, AgInt no REsp 1.763.989/SP; STJ, AgInt no AREsp 526.842/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
,
nos autos da Execução Fiscal n.o 0020478-94.2010.8.11.0002, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
FAMILIAR RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA e outros
, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 2009/10116 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, a higidez da Certidão de Dívida Ativa e a inexistência de decadência e prescrição.

Sustenta que o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial, em 31/05/2001, na data da entrega da GIA, conforme informação fiscal no 120/2025-SUCOM.

Argumenta que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 14/10/2008 (conforme informação fiscal) ou 25/06/2008 (conforme CDA), e que a ação executiva foi ajuizada em 12/05/2012, dentro do lustro prescricional do art. 174 do CTN.

Ao final, pugna pela retratação, ou subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para afastar a decadência/prescrição rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença aplicou corretamente o direito à espécie, uma vez que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2000, com vencimento em janeiro de 2001, e a constituição definitiva do crédito tributário somente se deu em 25/06/2008, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
,
nos autos da Execução Fiscal n.o 0020478-94.2010.8.11.0002, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
FAMILIAR RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA e outros
, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 2009/10116 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da extinção do crédito tributário (seja pela decadência ou pela prescrição) relativo ao ICMS, inscrito na CDA no 2009/10116.

O Agravante sustenta que a entrega da GIA ocorreu em
31/05/2001
(afastando a decadência), mas que a constituição definitiva só ocorreu
25/06/2008
(marcando o início da prescrição), de modo que a execução ajuizada em
2010
seria tempestiva.

Razão não assiste ao Estado recorrente.

Sabe-se que, quando o tributo é o ICMS, cujo lançamento ocorre, em regra, por homologação, a contagem do prazo decadencial segue regras distintas a depender da existência ou não de declaração e/ou pagamento antecipado pelo contribuinte.

Quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o Fisco possui 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para constituir o crédito tributário.

Por outro lado, quando houver declaração e princípio de pagamento,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que, nesses casos, o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

A prepósito.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

A matéria é, inclusive, objeto do Recurso Paradigma
REsp 1120295 / SP (Tema Repetitivo 383), que firmou a seguinte tese:

Tese Jurídica:
"O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional".

No caso dos autos, pela análise da CDA no 2009/10116, é possível observar que o contribuinte "DEIXOU DE RECOLHER E/OU RECOLHEU A MENOR NOS PRAZOS REGULAMENTARES
DIFERENÇA
DE ESTIMATIVA DECLARADA ATRAVÉS DE GIA/ICMS E CONSTANTE DO CONTA CORRENTE FISCAL", conforme descrição da infração constante no documento.

Uma vez que se trata apenas de diferença de ICMS estimativa, presume-se que uma parte do tributo foi recolhido.

Insta consignar que para a verificação da existência de pagamento parcial, deve ser considerado o período fiscal tributado e não cada operação de forma individualizada.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou
no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes
. 2. Hipótese em que equivocam-se as instâncias ordinárias ao afirmarem que a decadência do art. 173 do CTN aplicar-se-ia à espécie pela simples ausência de recolhimento do ICMS em cada uma das operações fiscalizadas, consideradas individualmente, devendo, para tanto, observar a existência de recolhimento do imposto no período de apuração. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

“
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes. [...]
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA (extraídas do inteiro teor):
"[...] para a verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, ao menos no que concerne ao
ICMS,
deve ser considerado o período fiscal tributado (art. 24 da LC n. 87/1996) e não cada
operação
tributada
".
(STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

Na hipótese dos autos, em que houve pagamento parcial do tributo do período e o fato gerador do imposto (ICMS) ocorreu em dezembro de 2000, com data de vencimento em 15/01/2001, passando a fluir a partir desse momento o prazo de cinco anos para constituir e cobrar possível diferença do valor declarado e/ou recolhido.

Conforme consta na própria CDA, o lançamento da diferença da exação por meio do aviso de cobrança 33217 ocorreu apenas em 25/06/2008 (ou 14/10/2008, segundo a informação fiscal citada no recurso), quando já havia transcorrido quinquênio legal para constituir e cobrar o crédito.

Ainda que se adotasse a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2001), o termo final seria 01/01/2006, também anterior à constituição do crédito.

Outrossim, se acolhermos a tese de que o valor já estava declarado na GIA em 2001, nos termos das jurisprudências do STJ acima transcritas, bem como da
Súmula 436 do STJ
, sendo declarado e recolhido ao menos uma parte do crédito do ICMS, já passa a fluir a partir da data do vencimento da dívida, inclusive, o prazo prescricional.

Neste cenário:

·

Constituição do Crédito: 31/05/2001 (data da entrega da GIA alegada pelo Estado).

·

Início do Prazo Prescricional (Art. 174, CTN): 01/06/2001.

·

Termo Final da Prescrição:
01/06/2006
.

Com efeito, uma vez que o vencimento do crédito declarado e recolhido parcialmente ocorreu em 01/2001, a ação ajuizada em 2010 ocorreu após o transcurso do lustro prescricional.

Outrossim, o Agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já enfrentados e rechaçados quando da análise da Apelação.

Portanto, correta a decisão monocrática objurgada, a qual manteve inalterada a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026